Tribunal: TJES
Processo: 5001960-38.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2022-06-09

Ementa:
HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS E
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO.
ARTIGO
33, CAPUT,
E 35,
AMBOS

DA LEI Nº 11.343/06
. ARTIGO 14
D
A LEI N
º 10.826/03.
1. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP. NÃO CARACTERIZAÇÃO
. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
2.
E
XCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO
.
REGULAR TRAMITAÇÃO DO FEITO.

3.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.
4
. ORDEM DENEGADA.
1
.
Não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, quando a mesma se encontra baseada nos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, principalmente levando-se em consideração a necessidade de garantia da ordem pública,
diante da gravidade da conduta e da periculosidade

do agente
.
2.

Não verificada
ilegalidade na tramitação do feito, restando demonstrado que
o
Magistrad
o

a quo
está conferindo andamento adequado à marcha processual,
haja vista que o
processo está a aguarda
r
a realização da audiência de instrução e julgamento, designada para 06 de julho do corrente
ano
.
3
.
No tocante à desnecessidade da manutenção da prisão cautelar do paciente em razão de suas condições pessoais favoráveis, tal situação não é capaz de ensejar, por si só, a liberdade.

4
.
Ordem denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001960-38.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: HERMENSON SANTANA SANTOS
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 4ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Trata-se de
H
a
beas
C
orpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado pel
os

A
dvogad
os Makerlly Costa Santos
(
OAB/ES nº 30.780
), Daniel Santana De Jesus (OAB/ES 34.068) e Willian Rodrigues Messias (OAB/ES 32.187)
, em favor de
HERMENSON SANTANA SANTOS
, apontando como autoridade coatora
o

MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca d
a
Serra
– ES
,
sob a alegação de que
o
p
aciente
está sendo vítima
de constrangimento ilegal em sua liberdade
.

Aduz
a ausência dos requisitos autorizadores previstos no art. 312 do Código de Processo Penal

e do
periculum libertatis
,
bem
como o
fato de o
p
ostulante ostentar condições pessoais favoráveis, uma vez que possui residência fixa e é primário.

Argumenta,
ainda,
que o
c
oacto padece com o excesso de prazo na formação da culpa, uma vez que encontra-se custodiado há mais de 200 (duzentos) dias, sem a devida audiência de instrução e julgamento.

Diante destes argumentos, pugna
pela concessão da presente ordem
para que o
p
aciente seja posto imediatamente em liberdade.

Informações devidamente prestadas
(
ID Nº 2490658
e
2490660
)
.

Liminar indeferida,
conforme decisão de
I
D Nº
2497322
.

Parecer Ministerial acostado aos autos
(
I
D Nº 2631602
)
, de lavra d
o
Ilustre Procurador de Justiça
Altamir Mendes de Moraes
, opinando pela denegação da ordem.

Inicial
ao ID Nº
2269328
, acompanhada dos documentos necessários à análise do presente.

É, em síntese, o relatório.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado,
t
rata-se de
H
a
beas
C
orpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado pel
os

A
dvogad
os Makerlly Costa Santos
(
OAB/ES nº 30.780
), Daniel Santana De Jesus (OAB/ES 34.068) e Willian Rodrigues Messias (OAB/ES 32.187)
, em favor de
HERMENSON SANTANA SANTOS
, apontando como autoridade coatora
a

MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca da Serra
– ES
,
sob a alegação de que
o paciente
está sendo vítima
de constrangimento ilegal em sua liberdade
.

Aduz
a ausência dos requisitos autorizadores previstos no art. 312 do Código de Processo Penal

e do
periculum libertatis
,
bem
como o
fato de o p
ostulante ostentar condições pessoais favoráveis, uma vez que possui residência fixa e é primário.

Argumenta,
ainda, que o
c
oacto padece com o excesso de prazo na formação da culpa, uma vez que encontra-se custodiado há mais de 200 (duzentos) dias, sem a devida audiência de instrução e julgamento.

Diante destes argumentos, pugna
pela concessão da presente ordem
para que o
p
ostulante seja posto imediatamente em liberdade.

Pois bem.

Em sumária análise dos autos, verifico que o suplicante
foi preso preventivamente pela
suposta
prática do
s crime s previsto s no s artigo s
33,
caput
e 35, ambos da Lei nº 11.343/06, e 14 da Lei nº 10.826/03, nos autos da
A
ção
P
enal
N
º 0012887-38.2021.8.08.0048.

De início, registro que a medida constritiva em questão só se justifica quando demonstrada sua real indispensabilidade, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Ressalto a relevante quantidade e natureza lesiva dos materiais apreendidos, sendo 350 (trezentos e cinquenta) buchas de maconha, 246 (duzentos e quarenta e seis) pedras de crack, 07 (sete) pedras de crack tamanho grande, 207 (duzentos e sete) pinos de cocaína, além de 01 revólver calibre .38, 01 revólver calibre
.
32, 01 submetralhadora calibre .380, 03 carregadores alongados, 41 munições de calibre .380, 07 munições de calibre
.
32, 06 munições de calibre .38, 01 colete balístico, 01 balaclava, bem como a quantia de R$332,00 (trezentos e trinta e dois reais) em espécie e material para preparo e embalo de drogas.

Constato que
tal medida
se faz necessária
e proporcional
como forma de resguardar a ordem pública, frente à periculosidade

do
a
cusado
e
à
gravidade das condutas
praticadas
, evidenciada pela grande quantidade e variedade de drogas apreendidas, bem como pela expressiva e diversificada quantidade de armamento e colete balístico, razão pela qual não vislumbro coação ilegal a ser coarctada pela presente via, estando
justificada a segregação cautelar e a inviabilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, as quais não seriam suficientes ao caso concreto.

Neste contexto, colaciono entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. OPERAÇÃO AREPA. TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. NEGATIVA DO RECURSO EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. INTEGRANTE DA FACÇÃO CRIMINOSA DENOMINADA PRIMEIRO COMANDO DA CAPITAL
–
PCC. ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO DO PROCESSO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELA COVID-19. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal
–
STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça
–
STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal. 2. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal
–
CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP. 3. A prisão preventiva foi adequadamente mantida pelas instâncias ordinárias, ante a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do paciente, evidenciadas pelo fato de integrar a organização criminosa do Primeiro Comando da Capital
–
PCC, bem como pela quantidade e natureza da droga encontrada em seu poder (210 kg de cocaína), e pela apreensão de elevada quantia em dinheiro - ?210 mil (duzentos e dez mil euros), cerca de US$ 460.000,00 (quatrocentos e sessenta mil dólares) e R$350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais)
–,
além de diversos imóveis e veículos que pertenciam à organização criminosa que, ao que tudo indica, é especializada em tráfico internacional de entorpecentes, indicando, segundo o que se apurou, habitualidade na prática delituosa, sendo o paciente um dos integrantes que detinham papel de extrema importância no grupo criminoso, pois era responsável pela compra e envio de droga ao exterior. Destaca-se ainda, a necessidade da prisão preventiva como forma coibir a reiteração delitiva
–
uma vez que o réu possui outros registros criminais por tráfico de drogas - bem como, para interromper ou reduzir a atividade do grupo criminoso, enfraquecendo a atuação da facção. 4. Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação e tampouco em aplicação de medida cautelar alternativa. [...] (HC 552.588/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 24/08/2020).

Portanto, não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, quando a mesma se encontra baseada nos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, principalmente levando-se em consideração a necessidade de garantia da ordem pública.

N
o tocante
às alegações de excesso de prazo, relembro que cada processo possui a sua peculiaridade e demanda lapsos temporais diferentes para ser concluído, sendo razoável admitir-se, em alguns casos, um relativo atraso, desde que justificável.

Deve-se destacar que segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, os prazos previstos pela legislação penal não são fatais, pois necessitam se adequar ao caso em concreto, aplicando-se o princípio da razoabilidade. Nesse sentido:

[...] 2. A análise do excesso de prazo na instrução criminal deve ser realizada segundo as peculiaridades do caso concreto, à luz do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, e não pela simples soma aritmética. 3. Recurso ordinário a que se nega provimento, com
recomendação de urgência na conclusão do feito. (STJ – RHC: 103483 AL 2018/0254072-6, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 13/12/2018, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/02/2019).

Ademais, para a configuração do excesso de prazo é essencial que seja demonstrada a desídia da autoridade judicial na condução do feito, eis que
“somente se cogita da existência de constrangimento ilegal por excesso de prazo quando esse for motivado por descaso injustificado do Juízo processante”
(STJ
–
HC:491733SP2019/0031070-0,Relator: MinistraLAURITAVAZ, Data de Julgamento: 28/03/2019, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/04/2019).

Convém ressaltar que a jurisprudência deste órgão fracionário é assente no mesmo sentido:

[...] Assim, de acordo com a doutrina e jurisprudência pátrias, o excesso de prazo deve ser analisado com a devida razoabilidade, pois quando suas razões não se fundarem em clara mora estatal, do magistrado ou do representante do Ministério Público, não há de se imputar desídia, por culpa do Estado, para o encerramento da ação penal”. (TJES, Classe: Habeas Corpus, 100170055105, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 13/12/2017, Data da Publicação no Diário: 18/12/2017).

Na hipótese
presente
, não verifico ilegalidade na tramitação do feito, restando demonstrado, ao menos nesta análise sumária, que
o
magistrad
o

a quo
está conferindo andamento adequado à marcha processual,
devendo ser
considerado
o fato de que,
com base nas informações prestadas pela autoridade coatora, o feito atualmente aguarda a realização da audiência de instrução e julgamento, designada para 06 de julho do corrente ano.

Por fim,
no que tange à desnecessidade da manutenção da prisão cautelar d
o
coact
o
por ostentar condições pessoais favoráveis, tal situação não é capaz, por si só, de ensejar a liberdade,
visto que preenchidos os requisitos do art. 312 do CPP:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS. GRAVIDADE CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PARECER ACOLHIDO. (...) 3.
Eventuais condições pessoais favoráveis não têm o condão de, por si sós, garantir a revogação da prisão preventiva.
4. Ordem denegada. (
STJ.
HC 441.383/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 21/02/2019,
DJe 12/03/2019
).

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

EMENTA

HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS E
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO.
ARTIGO
33, CAPUT,
E 35,
AMBOS

DA LEI Nº 11.343/06
. ARTIGO 14
D
A LEI N
º 10.826/03.
1. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP. NÃO CARACTERIZAÇÃO
. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
2.
E
XCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO
.
REGULAR TRAMITAÇÃO DO FEITO.

3.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.
4
. ORDEM DENEGADA.
1
.
Não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, quando a mesma se encontra baseada nos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, principalmente levando-se em consideração a necessidade de garantia da ordem pública,
diante da gravidade da conduta e da periculosidade
in
do agente
.
2.

Não verificada
ilegalidade na tramitação do feito, restando demonstrado que
o
Magistrad
o

a quo
está conferindo andamento adequado à marcha processual,
haja vista o
feito atualmente aguarda
r
a realização da audiência de instrução e julgamento, designada para 06 de julho do corrente
ano
.
3
.
No tocante à desnecessidade da manutenção da prisão cautelar do paciente em razão de suas condições pessoais favoráveis, tal situação não é capaz de ensejar, por si só, a liberdade.

4
.
Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.